Tribunal: STF
Processo: EP 28
Classe: EP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuidam os autos da execução penal de Jacob Alfredo Stoffels Kaefer, condenado pela prática dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86) e de concessão de empréstimo vedado (art. 17, caput, da Lei nº 7.492/86) às penas de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, em regime inicial semiaberto, além de 200 (duzentos) dias-multa.



    A defesa do apenado pugnou pela concessão de indulto natalino, após o deferimento da progressão de regime. 



    Inicialmente, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente ao livramento condicional, pelo perfazimento das condições objetivas e subjetivas, e contrária à concessão do indulto, devido à ausência de laudo oficial ou atestado médico lavrado por médico designado pelo juízo da execução (eDoc. 68).



    Deferi a progressão de regime, para o livramento condicional e, em face da existência de laudos médicos não oficiais, atestando que o apenado enquadrar-se-ia nas condições físicas para a concessão do benefício, determinei a realização de perícia por profissionais de confiança do juízo de execução, na hipótese de não haver perícia médica oficial na localidade. Ainda, foram indicados os quesitos a serem observados e respondidos no laudo técnico. 



    Realizada a perícia foi lavrado o Laudo Médico Pericial (e.Doc 91), remetido à douta Procuradoria-Geral da República. 



    Após a realização de perícia por médico designado pelo juízo da execução, Héron Altir Canal, cujo Laudo Médico Pericial foi anexado ao autos (e.Doc 92), restou evidente que o apenado atende aos requisitos referidos para concessão do benefício do indulto.



    Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República elencou trechos do relatório médico que evidenciam a configuração destes requisitos para concessão do benefício. 



    Diante desse cenário, concedi ao apenado o indulto natalino, nos termos do art. 1º, inciso II, Decreto nº 10.913, de 24 de dezembro de 2021, quanto aos delitos pelos quais condenado na Ação Penal 892. 



    Na sequência, colhe-se dos autos que Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu certificou que a pena de multa foi integralmente quitada (eDoc. 126, p. 19) e a Procuradoria-Geral da República requereu a declaração de extinção da punibilidade do indultado (eDoc. 129). 



    Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER, em razão da concessão de indulto natalino, nos termos do art. 1º, inciso II, do Decreto n. 10.913, de 24 de dezembro de 2021, quanto aos delitos pelos quais condenado na Ação Penal n. 892, bem como pelo integral adimplemento da pena de multa que lhe fora imposta.



    Publique-se. Intimem-se. Oficie-se comunicando ao juízo ordenado.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente